Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CORRIGIDO. FRANCHISING. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. “Na resolução do contrato por inadimplemento, em decorrência da inobservância do dever anexo de informação, não se trata de anular o negócio jurídico, mas sim de assegurar a vigência da boa-fé objetiva e da comutatividade (equivalência) e sinalagmaticidade (correspondência) próprias da função social do contrato entabulado entre as partes.” (REsp n. 1.862.508/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.)
3. Constatado vício nos fundamentos do acórdão, devem ser providos os embargos de declaração. No caso, deve ser declarado a resolução do contrato por inadimplemento da autora.
4. Em rejulgamento, embargos de Declaração opostos pela Autora providos, para sanar o vício apontado. Decisão unânime.